Tribunal: TJSP
Processo: 0037448-97.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento. Cumprimento de sentença. Propositura da ação que se deu sob o CPC de 1973. Autos que em face da inércia do autor permaneceram no arquivo por 10 anos. Prescrição intercorrente que havia mesmo de ser reconhecida. Sentença mantida. Recurso improvido.